Tribunal: TJBA
Processo: 8021971-13.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8021971-13.2025.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelante: Mihael Luna Borges Soto de Oliveira Defensora Pública: Bianca Alves Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Luiz Estácio Lopes de Oliveira Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. JUSTA CAUSA COMPROVADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A sentença rejeitou a tese de nulidade da prova, reconheceu a prática do tráfico e fixou a pena definitiva em 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos. Em recurso, a defesa alegou nulidade das provas por invasão domiciliar, insuficiência probatória para condenação e, subsidiariamente, requereu a redução da pena-base. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o ingresso policial no domicílio do acusado ocorreu em violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, com consequente ilicitude das provas produzidas; (ii) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas; e (iii) se a exasperação da pena-base observou os critérios da proporcionalidade e da individualização da pena. III. Razões de decidir 3. A alegação de nulidade das provas foi rejeitada, pois o ingresso no imóvel não decorreu exclusivamente de denúncia anônima, mas de elementos concretos prévios e contemporâneos à diligência, consistentes no forte odor de maconha perceptível do exterior da residência, circunstância apta a configurar fundada razão para suspeita de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 4. Além da justa causa para a medida, os depoimentos harmônicos dos policiais civis indicaram que o acesso ao imóvel foi autorizado por pessoa que se apresentou como namorada do réu e se encontrava no local, inexistindo elementos objetivos idôneos capazes de infirmar a versão estatal ou demonstrar coação, fraude ou simulação do consentimento. 5. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão, auto de constatação e laudo pericial definitivo, enquanto a autoria decorreu dos relatos convergentes dos policiais responsáveis pela diligência, corroborados pelas circunstâncias da apreensão, notadamente a expressiva quantidade de maconha, a forma de acondicionamento em múltiplas porções e a presença de substância do tipo lança-perfume, dados incompatíveis com a tese defensiva de inexistência do fato ou de imputação infundada. 6. A palavra dos agentes públicos, quando coerente, uniforme e em consonância com os demais elementos de prova, possui aptidão para fundamentar a condenação, não havendo, no caso, demonstração de má-fé, contradição relevante ou motivo concreto para descredibilização dos depoimentos prestados em juízo. 7. No tocante à dosimetria, embora legítima a valoração negativa da quantidade de droga apreendida, mostrou-se desproporcional a exasperação da pena-base em patamar correspondente a 8 anos de reclusão com fundamento em uma única circunstância judicial desfavorável. Impôs-se, assim, o redimensionamento da pena-base para 6 anos e 3 meses de reclusão, mantidas as demais fases da dosimetria, com incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, resultando na pena definitiva de 2 anos e 1 mês de reclusão e 217 dias-multa, preservados o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, é legítimo quando precedido de fundadas razões objetivamente verificáveis de flagrante delito, não bastando, isoladamente, denúncia anônima, mas sendo suficiente, no caso concreto, a conjugação desta com a percepção direta de forte odor de entorpecente emanado do imóvel. 2. A prova testemunhal prestada por policiais é idônea para embasar decreto condenatório quando coerente e corroborada por elementos objetivos de materialidade e pelas circunstâncias da apreensão. 3. A valoração negativa da quantidade de droga apreendida autoriza a elevação da pena-base, mas a exasperação deve observar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, VII; CP, art. 59 e art. 33, § 2º, “c”; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e § 4º, e art. 42. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO, Tema 280 da repercussão geral; STJ, AgRg no REsp nº 1.999.868/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.06.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8021971-13.2025.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR de ilegalidade das provas colhidas e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, nos termos do voto do relator Salvador, data registrada no sistema Des. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]